Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes/exequentes IDNEY JOSE DE REZENDE e VALDEIR PEREIRA DE SOUZA REZENDE para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a petição interposta pelos agravados/executados CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA e NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA acostada ao ID 34702906. Após, solicitem-se informações ao Juízo a quo para que i) esclareça se já houve a expedição de termo de penhora no rosto dos autos de no. 0733522-70.2021.8.07.0001 ou a análise acerca da existência de valores depositados naqueles autos ou vinculados a eles, cujo levantamento seja possível pelos exequentes/agravantes para pagamento de honorários advocatícios por eles postulados nestes autos e, por fim, ii) preste outras informações que possam contribuir para o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se.